Tribunal: TJDFT
Processo: 0705065-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. FUNDAMENTO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA. INCABÍVEL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. LEILÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. APELAÇÃO. ARTIGO 1.012 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EFEITOS IMEDITADOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INDEVIDA. PRERROGATIVA DO RELATOR. HIERARQUIA DAS DECISÕES JUDICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REVOGADA.
1. Incabível o acolhimento de preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento por trazer fundamento contrário à sumula, acórdão ou entendimento firmado em incidentes de resolução de demanda repetitiva, pois a previsão legal, nestes casos, é de que seja improvido. Preliminar rejeitada.
2. O artigo 1.012 do Código de Processo Civil dispõe que a sentença que julga improcedentes os embargos à execução produzem efeitos imediatamente.
3. Improcedentes os embargos à execução, sem apelação recebida no excepcional efeito suspensivo, incabível que se condicione o prosseguimento da execução ao trânsito em julgado da apelação interposta, sendo possível o prosseguimento de seu curso com a efetivação dos atos expropriatórios.
4. Ademais, conferir, por via transversa, automático efeito suspensivo à interposição de recursos contra a sentença que negou provimento os embargos à execução configura invasão de prerrogativa do relator.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão revogada.